Tribunal: TJBA
Processo: 8002675-92.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8002675-92.2022.8.05.0103

COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8002675-92.2022.8.05.0103

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: EDILSON MARCOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não narrado, nem mesmo pelo flagranteado, o ingresso em domicílio sem consentimento, não há que se falar em nulidade de provas por violação de domicílio.

A presença de indícios da autoria e a prova da materialidade reclama um juízo positivo de admissibilidade da acusação, a fim de instaurar a ação penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002675-92.2022.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figura como recorrente o Ministério Público e como recorrido Edilson Marcos Ferreira dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8002675-92.2022.8.05.0103)